Tribunal: TJBA
Processo: 8074494-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074494-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: LEONARDO MACHADO DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO MK5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CET COM SUGESTÃO DE PERCENTUAL – DEFERIMENTO DO PERCENTUAL LEGAL E REGULAMENTAR – AUSÊNCIA DE AFLIÇÃO À NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RAZÃO DE DEFERIMENTO DA ORDEM PAUTADAS NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR E EM SER GENÉRICA A CET E PAGA A TODOS OS MILITARES ATIVOS, O QUE LEVA A SUA EXTENSÃO AOS INATIVOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração em Mandado de Segurança que concedeu a ordem “...para deferir a parte impetrante implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Para o cálculo dos valores retroativos, os juros de mora e da correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Valores por ventura recebidos ao mesmo título durante o período de cálculo do retroativo deverão ser abatidos no momento dos cálculos.”. 2. o pleito da exordial mandamental, transcrito pelo próprio Estado em seu recurso é pela “a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no mesmo percentual atribuído ao posto ou graduação sobre a qual são calculados os proventos do impetrante”, sugerindo em seguida que seja “notadamente 60% a incidir sobre a soldo de Sargento PM” (ID 74613837), restando evidente que a fixação no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), se encontra acobertada pelo pleito originário. 3. O discorrer da inicial deixa claro que o pleito é de inclusão nos proventos do impetrante da gratificação CET, frente a princípios como os da paridade e por se cuidar de gratificação genérica paga a todos os policiais militares, em todas as patentes, sendo o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) justificado na legislação e regulamentação da matéria, confirmado por documento do próprio departamento de pessoal da PMBA. 4. O acórdão constata que o impetrante não recebe a gratificação que lhe é devida, infirma seu direito líquido e certo de receber a mesma frente à prova pré-constituída nos autos e gradua o percentual devido dentre os documentos colacionados e que formaram o entendimento unanime desta Seção. 5. A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão deve ser elevada a Tribunal Superior. 6. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. 7. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074494-39.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LEONARDO MACHADO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, 29 de Abril de 2025.